Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÂO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA SUSPENDEU A AÇÃO DE ORIGEM, SOB O ARGUMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE PELA PARTE AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÂO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA (OU REIVINDICATÓRIA) E AÇÂO DE USUCPIÂO, POR SE TRATAREM DE INSTITUTOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS, COM OBJETOS DISTINTOS E TUTELAS INDEPENDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação reivindicatória a qual suspendeu a ação de origem, sob o argumento de prejudicialidade externa com ação de usucapião proposta posteriormente pela parte agravada. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento imediato da ação reivindicatória e, no mérito, a reforma da decisão a fim de afastar a suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há relação de prejudicialidade externa entre a ação reivindicatória e a ação de usucapião que justifique a suspensão do processo principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada determinou a suspensão da ação reivindicatória até o trânsito em julgado da usucapião proposta pela agravada. Todavia, inexiste relação de prejudicialidade externa entre as ações. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento. Veja-se: “1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. (...)" (AgInt no REsp n. 1.915.674/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2021).
4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 237, é categórico ao afirmar que “o usucapião pode ser arguido em defesa”. Ou seja, a existência de ação de usucapião não impede que o réu suscite a prescrição aquisitiva na própria ação reivindicatória, afastando a necessidade de suspensão do processo.
5. O sobrestamento da ação reivindicatória, que já se encontrava madura para julgamento, prolonga indevidamente a situação de esbulho narrada nos autos, mantendo a agravada na posse do imóvel sem título jurídico hábil e em detrimento do direito de propriedade da agravante. Maltrato, ainda, ao princípio da razoável tramitação do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Não há prejudicialidade externa entre ação reivindicatória e ação de usucapião, por tratarem de fundamentos distintos. 2. A existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento da ação reivindicatória, podendo a prescrição aquisitiva ser arguida em defesa. Precedentes do STJ e deste Tribunal".
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228. STJ, súmula 237.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023; AgInt no REsp n. 1.915.674/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021; AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021. TJDFT, 0716977-88.2022.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cíve, DJe: 28/10/2022.